Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700081-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEBER FLAVIO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5. 1. Considerando que o agravante é reincidente em crime hediondo, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime das penas veiculadas em uma das execuções, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o requisito objetivo de 60% (sessenta por cento) da pena para a situação em que ele se encontra, o que corresponde à antiga fração de 3/5 (três quintos). 2. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que como reincidente genérico em crimes hediondos, e não reincidente específico em crime hediondo com resultado morte, faz jus ao fator de 50% (cinquenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009